Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-64.2019.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000304-64.2019.8.05.0038 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARICELMA MARQUES MELO Advogado(s): THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 1150 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal exonerada após aposentadoria voluntária concedida pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, com utilização de tempo de serviço prestado ao Município de Santa Luzia. A apelante foi admitida em cargo efetivo mediante concurso público em 1997 e exonerada por ato administrativo após o deferimento do benefício previdenciário. Sustenta ausência de processo administrativo regular, ilegalidade da exoneração, e pleiteia sua reintegração ao cargo, além de indenização por danos morais e materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: definir se a aposentadoria voluntária pelo RGPS autoriza a exoneração automática da servidora pública municipal, com base em norma local que prevê a vacância do cargo; estabelecer se a exoneração poderia ocorrer sem prévio processo administrativo; determinar se há direito à reintegração ao cargo ou à indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no RE 1302501 RG (Tema 1150), reconhece que a aposentadoria voluntária pelo RGPS, quando prevista em lei local como causa de vacância, implica a extinção automática do vínculo funcional, vedando a reintegração sem novo concurso público. A legislação municipal (Lei nº 147/97, art. 35, V e art. 38, III) estabelece expressamente a aposentadoria como causa de vacância, o que autoriza a exoneração sem necessidade de ato discricionário da Administração ou abertura de processo administrativo disciplinar. O desligamento decorre de norma legal e não se configura como penalidade disciplinar, razão pela qual não há exigência de processo administrativo, ainda que, no caso concreto, fosse garantido o contraditório em procedimento instaurado. A tese de que a aposentadoria voluntária não gera vacância carece de respaldo normativo e jurisprudencial, sendo irrelevante a distinção entre aposentadoria voluntária e compulsória para fins de exoneração automática. Não se verifica qualquer abuso de poder ou ilegalidade no ato administrativo que justifique reparação por danos morais ou materiais, inexistindo prova de conduta ilícita ou arbitrária por parte da Administração. O pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé não merece acolhimento, uma vez que o recurso foi manejado dentro dos limites do direito de petição, sem demonstração de dolo ou intuito de tumultuar o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aposentadoria voluntária concedida pelo RGPS acarreta a vacância automática do cargo público, nos termos de legislação municipal específica. A exoneração com fundamento na aposentadoria voluntária, prevista em lei como causa de vacância, prescinde de processo administrativo prévio. A reintegração de servidor aposentado pelo RGPS ao cargo anteriormente ocupado é vedada, salvo mediante aprovação em novo concurso público. A exoneração de servidor aposentado legalmente não enseja direito à indenização por danos morais ou materiais, quando ausente ilegalidade ou arbitrariedade. O exercício regular do direito de recorrer não configura litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e §14; EC 103/2019, arts. 1º e 6º; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal nº 147/97, arts. 35, V, e 38, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1302501 RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 25.08.2021 (Tema 1150); STF, ARE nº 1229321 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 18.08.2020; STF, ARE nº 1225738 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.04.2020; STF, RE nº 1063705 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05.06.2020; STF, SS nº 5550, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.05.2022; TJ-BA, AP nº 8000111-41.2021.8.05.0212, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 02.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000304-64.2019.8.05.0038, em que figuram como apelante ARICELMA MARQUES MELO e como apelado o MUNICIPIO DE SANTA LUZIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto de sua Relatora.